Tribunal: TJDFT
Processo: 0729405-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729405-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. P. J. REPRESENTANTE LEGAL: C. B. J. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão da MMa. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a antecipação de tutela ao agravado para que fosse “mantido o valor da mensalidade em R$ 1.245,93 (mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), sem a incidência de novos reajustes” (ID no 241315465, na origem). A agravante sustenta, em resumo, que o juízo de origem não observou os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada. Alega que a suspensão liminar do reajuste compromete o equilíbrio financeiro do contrato, acarretando o risco de desequilíbrio atuarial e excessiva onerosidade à operadora, com prejuízos ao coletivo de beneficiários. Defende que os reajustes foram realizados conforme a previsão contratual e as normas da agência reguladora, sendo devidamente informados ao autor. Requer a antecipação da tutela, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo. Por fim, pleiteia o provimento do recurso para revogar a liminar concedida na origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela ou do efeito suspensivo, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, no que tange perigo o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, tal requisito não restou comprovado. Ressalta-se que a liminar concedida na origem é de natureza reversível, não ficando demonstrados, até o momento, os prejuízos financeiros imediatos alegados pelo recorrente, já que eventual diferença poderá ser restituída à operadora de saúde. Reforçando esse entendimento, note-se que a magistrada a quo determinou a continuidade do pagamento das mensalidades sem reajuste e, caso sejam emitidos boletos com valores superiores ao estabelecido, autorizou o depósito em juízo. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente à probabilidade do direito, haja vista a inexistência de perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro a liminar pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. À parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator